Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600558-44.2020.6.16.0073
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Órgão julgador: RECORRENTE: THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600558-44.2020.6.16.0073

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 28/10/2020
Processo referência: 0600558-44.2020.6.16.0073
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC - 0600558-
44.2020.6.16.0073 (DRAP 0600546-30.2020.6.16.0073), que julgou indeferido o pedido de registro de
candidatura de Thania Maria Camiski Gehlen, para concorrer ao cargo de vereadora, pelo Partido
Democratas -DEM, no Município de Pato Branco -PR, sob o número de 25678, com o nome de urna
Thania Maria, (indeferimento ante a ausência de filiação partidária da candidata. Em consulta ao
Sistema Filiaweb, verificou-se que a filiação da requerente, que foi cancelada por duplicidade de
filiação (Autos 0600037-02.2020.6.16.0073), uma vez que o sistema a apontou filiação partidária
entre dois partidos o Democratas e o Republicanos, com a mesma data de inscrição). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN (RECORRENTE)
CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO (ADVOGADO)
DEMOCRATAS - DEM (RECORRENTE)
CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 073ª ZONA ELEITORAL DE PATO BRANCO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19695
416
17/11/2020 18:14 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.205
RECURSO ELEITORAL 0600558-44.2020.6.16.0073 – Pato Branco – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
- OAB/PR0037104
ADVOGADO: CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO
RECORRENTE: DEMOCRATAS - DEM
- OAB/PR0037104
ADVOGADO: CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO
RECORRIDO: JUÍZO DA 073ª ZONA ELEITORAL DE PATO BRANCO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA.
VEREADOR.
COEXISTÊNCIA
DE
FILIAÇÕES
PARTIDÁRIAS. DATAS IDÊNTICAS PREVALÊNCIA DA VONTADE DO
ELEITOR. RECURSO CONHECIDO E DADO PROVIMENTO.
1. Havendo coexistências de filiações com datas idênticas compete à
Justiça Eleitoral aferir, diante do caso concreto, a existência ou não de
justificativa plausível para a ocorrência desta duplicidade.
2. Deve preponderar a vontade do eleitor acerca do partido ao qual deseja
se manter filiado, estando demonstrada a boa-fé do filiado.
3. Recurso conhecido e dado provimento.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)
RELATÓRIO
Num. 19695416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/11/2020 18:14:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111718142842900000019073492
Número do documento: 20111718142842900000019073492

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por THÂNIA MARIA CAMINSKI
GHELEN e PARTIDO DEMOCRATAS em face de sentença proferida pela 073ª Zona
Eleitoral de Pato Branco/PR, que indeferiu o pedido de registro de candidatura da
recorrente em razão da ausência de condição de elegibilidade consistente na falta de
filiação partidária.
A requerente teve sua filiação cancelada nos autos nº
0600037-02.2020.6.16.007 diante da constatação de dupla filiação, aos partidos
Democratas e Republicanos.
Em suas razões recursais (ID 14840866) a recorrente sustenta que a
filiação ao Republicanos se deu em 30/03/2020, e a filiação ao Democratas em
31/03/2020, e sendo as datas diferentes deve permanecer a filiação posterior; que não
submeteu seu nome à aprovação na convenção partidária do Republicanos, apenas na
do Democratas; que anexou declaração de próprio punho manifestando sua intenção
de manter-se filiada e disputar as eleições pelo Democratas; que deve prevalecer a
vontade da candidata; e que o processo administrativo que culminou com o
cancelamento da filiação foi absolutamente nulo por cerceamento de defesa.
Ao final, requer a reforma da sentença, considerando que a presente causa
se encontra madura para o fim de: rever nestes autos a decisão de cancelamento da
filiação da recorrente, reconhecendo sua nulidade por cerceamento de defesa;
restaurar a filiação partidária junto ao Democratas; deferir o registro de candidatura da
recorrente; e sucessivamente, caso se entenda que a presente causa não está madura,
seja anulada a sentença, determinando-se ao juízo de primeiro grau que expeça outra
em seu lugar, enfrentando as considerações e as provas trazidas aos autos.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto, considerando que a recorrente teve sua filiação
cancelada, e não cabe aqui rediscutir a questão. (ID 18881766)
É o relatório.
VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito
No mérito, a controvérsia estabelecida no presente recurso eleitoral em
sede de registro de candidatura diz respeito a ausência de filiação, pois ambas foram
canceladas em processo específico.
É sabido que a filiação partidária é um evento no qual é criado uma relação
entre o filiado e a agremiação partidária. O papel da Justiça Eleitoral é tão somente
acompanhar a regularidade dos registros inseridos pelos partidos, não podendo, salvo
má-fé ou quando o registro encontra sob judice, interferir nessa relação.
Num. 19695416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/11/2020 18:14:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111718142842900000019073492
Número do documento: 20111718142842900000019073492

A Lei 9.096/95, alterada pela Lei nº 12.891/2013, dispõe sobre a questão
das filiações partidárias em seus artigos 19 e 22:
Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos
de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no
sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes
eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação
partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos
os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e
das seções em que estão inscritos.
Art. 22. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de:
I - ...
V - filiação a outro partido, desde que a pessoa comunique o fato ao juiz da respectiva
Zona Eleitoral.
Parágrafo único. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais
recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais.
A Resolução TSE nº 23.596/2019 regulamentou a questão de coexistências
de filiação nos artigos 22 e 23:

Art. 22. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente,
devendo as demais ser canceladas automaticamente durante o processamento de que
trata o art. 19 desta resolução.
Art. 23. Detectados, no processamento, registros com idêntica data de filiação, serão
expedidas, pelo TSE, notificações ao filiado e aos partidos envolvidos.
§ 1º As notificações de que trata o caput deste artigo serão expedidas por via postal ao
endereço constante do cadastro eleitoral, quando dirigidas a eleitor filiado, e pela rede
mundial de computadores, no espaço destinado à manutenção de relações de filiados
pelos partidos, quando dirigidas aos diretórios partidários.
§ 2º ...
.
.
§ 7º Verificados indícios de falsidade, abuso, fraude ou simulação na inclusão do
registro de filiação ou na sua retificação, o juiz eleitoral dará ciência ao Ministério
Público Eleitoral para as providências cabíveis e apuração de eventual
responsabilidade pela prática de crimes eleitorais.
Da leitura dos dispositivos legais conclui-se que, em havendo mais de uma
anotação de filiação em dois ou mais partidos distintos, deverão ser cancelados os
registros mais antigos, permanecendo o mais recente.
Num. 19695416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/11/2020 18:14:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111718142842900000019073492
Número do documento: 20111718142842900000019073492

A Lei nº 12.891/2013 trouxe um novo formato de tratamento quando
detectado coexistências de filiações, todavia, não indicou qual dos registros deve ser
cancelado no caso de coexistências de inscrição de filiações com datas idênticas.
Nessa circunstância, as duplicidades de filiação, surgidas no batimento do
Sistema FILIA, permanecerão ativas, com anotação de
“[...]
sub judice
até que haja o
registro da decisão da autoridade judiciária eleitoral competente no sistema de filiação
”, inteligência do art. 22 da Resolução TSE nº 23.596/2019. Que no presente
partidária
caso foi pelo cancelamento de ambas.
No cotejo da legislação anterior e vigente constata-se que a intenção do
legislador, ao proceder as referidas alterações na Lei dos Partidos Políticos, era de
prestigiar a filiação mais recente, devendo assim preponderar a vontade do eleitor
acerca do partido ao qual deseja se manter filiado, especialmente quando apurada a
boa-fé do filiado.
Quanto à prevalência da vontade do eleitor em casos de coexistência de
filiações em datas idênticas, seguem os seguintes julgados:
“RECURSO ELEITORAL. COEXISTÊNCIA DE FILIAÇÕES PARTIDÁRIAS COM A
MESMA DATA DE FILIAÇÃO. DECISÃO QUE ACOLHEU A MANIFESTAÇÃO DE
VONTADE DO FILIADO.
A data a ser considerada para efeito de filiação é a data da filiação informada no
Sistema.
Da previsão do art. 22, parágrafo único, da Lei 9.096/95, de que, havendo coexistência
de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, extrai-se a presunção de que esta é
a vontade do filiado. Admitida prova em contrário, deve preponderar a vontade do
eleitor acerca do partido ao qual deseja manter-se filiado.
Recurso não provido.”
(TRE-MG - RECURSO ELEITORAL n 10954, ACÓRDÃO de 05/12/2016, Relator(a)
VIRGÍLIO DE ALMEIDA BARRETO, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça
Eletrônico-TER/MG, Data 19/12/2016) - sublinhei

- RECURSO - DUPLA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ALEGADA AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DO PARTIDO EGRESSO E DO INTERESSADO PARA
APRESENTAÇÃO DE DEFESA E PRODUÇÃO DE PROVA - AFASTADA -
PROCEDIMENTO QUE OBSERVOU O RITO ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO
TSE N. 23117/2009.
- DUPLICIDADE DE REGISTROS - ANOTAÇÃO DE AMBAS AS FILIAÇÕES NA
MESMA DATA NO SISTEMA FILIAWEB DA JUSTIÇA ELEITORAL PELOS
PARTIDOS POLÍTICOS - RESPEITO AO ELEMENTO VOLITIVO - VALIDADE DA
ADESÃO DO ELEITOR AO QUADRO DE FILIADOS DO PARTIDO PELO QUAL
PRETENDER CONCORRER NO PLEITO VINDOURO - APLICABILIDADE DO
DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA LEI DOS PARTIDOS
Num. 19695416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/11/2020 18:14:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111718142842900000019073492
Número do documento: 20111718142842900000019073492

POLÍTICOS, NA NOVA REDAÇÃO CONFERIDA PELA MINIRREFORMA
.
ELEITORAL
- RECURSO PROVIDO.
(TRE/SC, RECURSO CONTRA DECISOES DE JUIZES ELEITORAIS n 5845,
ACÓRDÃO n 31365 de 15/08/2016, Relator(a) ANA CRISTINA FERRO BLASI,
Publicação: DJE - Diário de JE, Tomo 145, Data 22/08/2016, Página 4 ) – sublinhei
Nesta linha, entendo que havendo coexistências de datas de filiação, entre
partidos diversos,
, diante do caso concreto, qual foi a
compete a Justiça Eleitoral aferir
verdadeira intenção do filiado e dos Partidos envolvidos em precederem tal ato,
apurando a existência ou não de justificativa plausível para a ocorrência desta
duplicidade, tendo como substrato a análise do princípio da boa-fé objetiva que deve
balizar todas as relações jurídicas.
No caso em tela, a recorrente alega que se encontra filiada ao Democratas
desde 31 de março de 2020 porém como havia se filado ao Republicanos em 30 de
março de 2020, ambas as filiações foram canceladas, já que no sistema constaram
ambas como tendo sido feitas em 31/03/2020.
A Recorrente apresentou, a fim de comprovar a sua filiação, declaração de
próprio punho quanto a sua intenção de permanecer filiada ao Democratas (ID
14841016).
Cabe ressaltar que o Republicanos compareceu aos autos e juntou a ficha
de filiação da recorrente datada de 30 de março de 2020.
Deste modo, considerando o exposto e verificando a comprovação da
intenção da eleitora em permanecer filiada ao Democratas, inclusive sendo essa filiação
, deve-se deferir o Registro
em data anterior ao prazo previsto em lei para a candidatura
de Candidatura da recorrente.
DISPOSITIVO
Diante do exposto voto pelo CONHECIMENTO e no mérito DOU
PROVIMENTO ao Recurso Eleitoral para reformar a sentença de 1º grau e assim
deferir o registro de candidatura de THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN para
concorrer ao cargo de vereadora no município de Pato Branco, para as eleições 2020.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600558-44.2020.6.16.0073 - Pato Branco - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN, DEMOCRATAS -
Num. 19695416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/11/2020 18:14:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111718142842900000019073492
Número do documento: 20111718142842900000019073492

DEM - Advogado do(a) RECORRENTE: CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO - PR0037104 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 073ª ZONA ELEITORAL DE PATO BRANCO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE
14.11.2020.
Num. 19695416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/11/2020 18:14:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111718142842900000019073492
Número do documento: 20111718142842900000019073492